Tribunal: TJSP
Processo: 1001151-04.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse de bem imóvel – Pedidos julgados improcedentes – Insurgência dos autores – Descabimento – Ausência de comprovação de posse pretérita dos genitores, transmitida por sucessão, ônus que lhes incumbia – Artigos 561 e 373, I, do Código de Processo Civil - Alegações dos autores baseadas em propriedade – Impossibilidade – Juízo possessório não se confunde com

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse de bem imóvel – Pedidos julgados improcedentes – Insurgência dos autores – Descabimento – Ausência de comprovação de posse pretérita dos genitores, transmitida por sucessão, ônus que lhes incumbia – Artigos 561 e 373, I, do Código de Processo Civil - Alegações dos autores baseadas em propriedade – Impossibilidade – Juízo possessório não se confunde com juízo petitório – Posse que é exercício de fato – Parte ré, por sua vez, comprovou, por meio de prova testemunhal, que exerce a posse do bem, como se dona fosse, há aproximadamente vinte anos – Sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse mantida – Negado provimento ao recurso.